Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713028-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Intimada a apresentar a documentação comprobatória de hipossuficiência, a Agravante peticiona nos autos requerendo a dilação do prazo (ID 35098926), sob o argumento de que é pessoa idosa com dificuldades em reunir a documentação e manejar tecnologia. Defiro a extensão do prazo em mais 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator